Tribunal: TJMT
Processo: 0001192-30.2009.8.11.0079
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001192-30.2009.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[AGROPASTORIL CANARANA LTDA - CNPJ: 00.269.812/0001-37 (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA MAGALHAES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DE ANDRADE CALDAS - CPF: 125.376.288-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EMENDA À INICIAL PARA INDICAÇÃO DE TODOS OS CONFINANTES, BEM COMO PARA JUNTADA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL
, A FIM DE VERIFICAR A CORRETA INDICAÇÃO DO RÉU E SEUS DADOS PESSOAIS, PARA QUE SE PERMITISSE AS BUSCAS POR SEU ENDEREÇO ATUALIZADO
– DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DA DETERMINAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO – PRECLUSÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não cumprindo a autora/apelante as diligências determinadas pelo juízo, à hipótese cabe a extinção da demanda sem julgamento do mérito.

2. Com efeito, caberia a parte autora/apelante interpor recurso próprio da decisão, procurando revertê-la, a fim de aferir o cumprimento da determinação do juízo de origem, e, assim, afastar a necessidade de indicação dos confinantes e juntada da matrícula do imóvel, no intuito de verificar a correta indicação do réu e seus dados pessoais, para que se permitisse as buscas por seu endereço atualizado, o que não ocorreu, operando-se, portanto, a preclusão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AGROPASTORIL CANARANA LTDA.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ribeirão Cascalheira que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinária no 0001192-30.2009.8.11.0079, ajuizada em face de
JOSÉ PEREIRA MAGALHÃES
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (ID 101714973 - Pág. 1/2 - fls. 170/171).

Irresignada, a autora/apelante aduz que não se manteve inerte para indicação dos confinantes, uma vez que os indicou, com qualificação completa.

Sustenta que atendeu a todas as solicitações do Judiciário, não havendo que se falar em sua inércia.

Defende que foram realizadas diversas diligências no sentido de localizar o réu/apelado, de modo que é perfeitamente cabível a citação por edital regularmente realizada nos autos.

Alega que o Provimento 09/2017 do Conselho Geral de Justiça não impõe qualquer limitação de concessão de usucapião relacionada ao tamanho da área, não havendo qualquer razão para indeferimento do pedido, com base em tal normativo.

Diz que, ainda que assim não fosse, a ação foi ajuizada no ano de 2009, quando ainda não estava vigente referido provimento, não podendo este servir como óbice ao reconhecimento do direito.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que a sentença seja anulada, com o retorno dos autos para normal prosseguimento (ID 101714973 - Pág. 15/

101714974 - Pág. 2 - fls. 184/190).

Sem contrarrazões (ID 101714974 - Pág. 9 – fls. 197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto com o objetivo de anular a sentença que julgou extinto o processo,
nos termos do art. 485, IV, do CPC,
ante a inércia da autora em promover as diligências que lhes competia, mormente por não ter indicado os confinantes, bem como o endereço do réu para citação.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que esta demanda foi ajuizada em 14/09/2009 (ID 101714964 - Pág. 1 – fls. 6), sendo que, em 16/09/2009, o juízo de origem determinou a citação da parte requerida,
“na forma eleita pela parte requerente”
, bem como a citação por edital de eventuais requeridos em lugar incerto e eventuais terceiros interessados (ID 101714968 - Pág. 2 – fls. 67).

Por sua vez, a forma eleita pela autora para citação da parte ré foi por AR (ID 101714964 - Pág. 5 – fls. 10), sendo que, em 02/07/2010, a autora/apelante foi intimada para se manifestar acerca da devolução da Carta de Citação (AR), pelo motivo “desconhecido” (ID 101714969 - Pág. 20 – fls. 102), aportando aos autos a petição de ID 101714970 - Pág. 2 (fls. 105), na qual a autora/apelante informou que desconhece outro endereço da pessoa indicada como proprietária do imóvel na respectiva matrícula, motivo pelo qual se deveria proceder à citação por edital, que, a seu ver, já teria sido concretizada.

Ao analisar tal petição, o Magistrado singular afastou a aludida citação por edital, sob o argumento de que
“os editais constantes no feito foram expedidos com a finalidade de citar os confinantes e possíveis interessados na demanda”
, com o que determinou a intimação da autora/apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informasse o endereço atualizado do réu/apelado, ou requerer o que entendesse conveniente, sob pena de extinção do feito (ID 101714970 - Pág. 3 – fls. 106/107).

Intimada, a autora/apelante pleiteou pela citação via edital (ID

101714970 - Pág. 9 – fls. 112).

Ato contínuo, o juízo
a quo
entendeu pela irregular indicação dos confinantes, uma vez que o georreferenciamento indica que existem outros confinantes (Mauro César Silva de Farias e Ely César Rocha Júnior) além daqueles indicados na inicial (Valdomiro Medeiros, Luis Augusto, Agenor Coelho, Raimundo Souza, Marco Antônio, José Eugênio e Amirto), com o que determinou a intimação da autora/apelante para que, no prazo de 10 (dias), indicasse todos os confinantes, qualificando-os de forma a permitir a citação dos mesmos, bem como apresentar a matrícula do imóvel, e as que dela provieram, a fim de verificar a correta indicação do réu e seus dados pessoais, para que se permitisse as buscas por seu endereço atualizado, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito (ID 101714971 - Pág. 2 – fls. 122/123).

Intimada, a autora/apelante pugnou pela dilação do prazo para mais 30 (trinta) dias (ID 101714971 - Pág. 5 – fls. 125).

Em 26/03/2012, a autora/apelante peticionou nos autos informando que o agrimensor responsável pelas informações georreferenciadas explicou que em relação à qualificação e indicação dos confinantes ocorreu que foi feita Declaração de Reconhecimento de Limite de fazendas vizinhas,
“tanto para quem ocupa a área efetivamente quanto pra quem se diz proprietário, o que se dá às fls. 54 Valdomiro Medeiros e fls. 56 Agenor Coelho que são ocupantes de fato da área que Luiz Augusto Guerreiro (fls. 55) se diz proprietário e possuidor, pois tem conflitos entre si, porém todos reconhecem os limites de posse da Autora. Quanto à declaração de fls. 57 emitida pela Senhora Raimunda Coelho de Souza foi colhida a assinatura e concordância de seu esposo José Taurino Coelho dos Santos, para que não sejam alegadas possíveis omissões. Nessa área de ocupação da família Taurino, se diz proprietário o sr. Ely César Rocha Junior, cujo nome consta no mapa como lindeiro e declarou o reconhecimento do limite, para com a Autora, sendo um lapso técnico que não entregou a esta patrona a referida declaração ao que ora se junta. Assim estão esclarecidas todas as circunstâncias da vizinhança, sendo que foram todas as pessoas consultadas, tanto os ocupantes, quanto seus eventuais proprietários, certo que todos reconhecem o direito de posse da Autora, estando assim sanadas qualquer falha ou dúvida referente aos confinantes. Referente à origem do título sobre o qual a Autora exerce posse, é de José Pereira Magalhães que recebeu do Estado de Mato Grosso, como explica a certidão de fls. 38, sendo informado pelo técnico em agrimensura que não houve derivação deste títulos para outros. A matrícula sobre a qual está escriturada a área, bem como, toda a documentação juntada serve somente para demonstrar a boa-fé e justa aquisição, contudo, o que se pode agora é regularizar a posse exercida pela Autora, que julgava estar no lugar determinado na escritura, porém sendo certificado a incompatibilidade, agora na oportunidade do georreferenciamento da área” (sic)
(ID 101714971 - Pág. 8 – Pág. 128 e 103985977 - Pág. 1 – fls. 219), contudo, o juízo singular determinou a intimação da autora/apelante para que cumprisse integralmente as determinações anteriores (fls. 105/106), no prazo de 05 (cinco) dias (ID 101714971 - Pág. 12 – fls. 132), a qual ratificou
“a petição e documentos de fls. 110/112”
e não se opõe à intimação do Intermat,
“indicada às fls. 99”
(ID 101714971 - Pág. 13 – fls. 133).

O Juízo de origem entendeu ser imprescindível a intervenção do Intermat, com o que determinou fosse reiterado o ofício a ele expedido, para que este apresentasse o Estudo Cadastral do imóvel litigioso (ID 101714972 - Pág. 12 – fls. 156), todavia, referido Instituto deixou de atender ao pedido por falta de documentos necessários (ID 101714972 - Pág. 24 – fls. 168), advindo, em seguida, a sentença extintiva
.

Nesse contexto, tem-se que, como dito, o Magistrado singular
entendeu pela irregular indicação dos confinantes, com o que determinou a intimação da autora/apelante para que indicasse todos os confinantes, qualificando-os de forma a permitir a citação dos mesmos, bem como apresentasse a matrícula do imóvel, a fim de verificar a correta indicação do réu e seus dados pessoais, para que se permitisse as buscas por seu endereço atualizado, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, bem como entendeu pelo não cumprimento integral da determinação, tanto que determinou nova intimação da autora/apelante para que sanasse a falha, decisão da qual a autora/apelante não interpôs nenhum recurso, operando-se, portanto, a preclusão.

Ora, no caso, intimada para que cumprisse integralmente as determinações emanadas pelo Juízo, não caberia apenas a ratificação da petição anteriormente juntada pela autora/apelante, uma vez que tal peça processual já havia sido analisada e as alegações nela lançadas rejeitadas.

Com efeito, caberia a parte autora/apelante interpor recurso próprio da decisão, procurando revertê-la, a fim de aferir o cumprimento da determinação do juízo de origem, e, assim, afastar a necessidade de indicação dos confinantes e juntada da matrícula do imóvel, no intuito de verificar a correta indicação do réu e seus dados pessoais, para que se permitisse as buscas por seu endereço atualizado, tal como definido na decisão de ID 101714971 - Pág. 2 (fls. 122/123).

Assim, não cumprindo a autora/apelante as diligências determinadas pelo juízo, à hipótese cabe o indeferimento da inicial e, por consequência, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, inclusive por falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, senão vejamos o que preveem o parágrafo único, do art. 321, o inciso IV do art. 330, e inciso IV do art. 485, todos do CPC,
verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.

Art. 330.
A petição inicial será indeferida quando
:

I - for inepta;

II - a parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321
.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

[...];

IV -
verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DE RECLAMAÇÃO PERANTE O STJ. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEFICIÊNCIA MANTIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO IMPROVIDO. [...]. 2.
Determinada a emenda da peça de início, na forma do art. 284 da lei processual, se o autor da ação NÃO corrige a deficiência, impõe-se seja indeferida, extinguindo-se o processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra dos arts. 295, I e parágrafo único, II, c.c. art. 267, I, do CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
. (AgRg na Rcl 11.074/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 26/08/2014).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INÉPCIA DA INICIAL. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A IDENTIFICAÇÃO, INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO EMBASADA EM FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC DESCARACTERIZADA. 1.
O DESCUMPRIMENTO, pela parte autora, de determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito
. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do CPC. [...].
(AgRg no REsp 1181273/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 29/05/2014).

[...] INOBSERVÂNCIA - DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL NÃO ATENDIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL - CABIMENTO. [...] -
Se a apelante DEIXOU de emendar a peça de ingresso, conforme determinado pelo magistrado singular, o seu indeferimento e a consequente extinção do processo constituem medidas que se impõem
, nos exatos termos do parágrafo único do art. 284 do mesmo diploma legal. - Recurso não provido.
(TJ-MG - AC: 10024132734849001 MG, Relator: Alvimar de Ávila, Data de Julgamento: 30/04/2014, Câmaras Cíveis/12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014).

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EMENDA À INICIAL – COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS REFERENTE AO NOVO VALOR DA CAUSA - PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – EFETUADA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
Deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, sem resolução do mérito, se a parte não procede à sua emenda no prazo fixado pelo juiz
. II – Se o despacho foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico direcionado ao procurador constituído à época, considera-se válida a intimação realizada, sendo que a constituição de novos advogados não tem o condão de reabrir os prazos preclusos. III -
Desnecessária a intimação pessoal na hipótese de extinção do processo por descumprimento de determinação de emenda da inicial
.
(TJMT - Ag 50032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 12/05/2015).

Como se vê, ainda que despendido qualquer esforço em sentido contrário, outro não será o deslinde da causa sob reexame.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021